Tribunal: TJDFT
Processo: 0719805-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a reiteração de pesquisa de ativos financeiros do devedor, via BacenJud, caso as anteriores tenham sido infrutíferas, seguindo o critério de razoabilidade.

2. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta ao sistema BacenJud, deve ser deferida nova pesquisa, com intuito de o credor ver efetivado o direito de ter o crédito em execução satisfeito.

3. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade (artigo 6o do CPC)

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.